Tribunal: STJ
Processo: 5010112-04.2021.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702216 - SP (2024/0278099-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: ALEXANDRE JUOCYS - SP110958
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS
ADVOGADOS
: FERNANDA VAZ GUIMARAES RATTO PIZA - SP163596
WELLINGTON RAPHAEL HALCHUK D ́ALVES DIAS - SP197214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f7b5fcb-c5a9-4442-95c4-a6aef076da61

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f7b5fcb-c5a9-4442-95c4-a6aef076da61

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702216 - SP (2024/0278099-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: ALEXANDRE JUOCYS - SP110958
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS
ADVOGADOS
: FERNANDA VAZ GUIMARAES RATTO PIZA - SP163596
WELLINGTON RAPHAEL HALCHUK D ́ALVES DIAS - SP197214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra
a decisão desta Relatoria (fls. 962-968), que não conheceu do agravo do recurso especial, ante
incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica
ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante pugna pela ocorrência de ataque específico
à incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ, ao considerar que:
"[...] à fls. 900/903e, a FN apontou, nas razões recursais, precedente favorável
relativo ao REsp n. 1.353.111/RS, conforme se infere da leitura do trecho a
[...]
seguir colacionado:
Assim sendo, houve a apresentação de precedente
apto e contemporâneo à finalidade de demonstrar que o entendimento exposto
Documento eletrônico VDA50315644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: b0a59557-34d6-42ee-93aa-e19fb35c9dc4

na decisão de admissibilidade não está pacificado no sentido do acórdão
recorrido, impondo-se o afastamento do óbice da Súmula n. 182 do STJ ao
"
caso. (fls. 974-977).
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não provimento do agravo, requerendo a
aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (fls. 984-998).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 962-968 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ (ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial na origem,
qual seja: incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ), com base no seguinte fundamento:
I- "Tem-se que, das razões apresentadas no agravo, deixou-se de apontar
precedentes aptos e contemporâneos à finalidade pretendida de demonstrar
que o entendimento exposto na referida decisão não está pacificado no sentido
do acórdão recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicam, sob
(fl. 685).
razões fundantes, ao caso sob exame."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o referido fundamento, porquanto genéricas as argumentações apresentadas,
deixando de demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam sido apontados precedentes
e contemporâneos à finalidade pretendida de reconhecer que o entendimento exposto na
APTOS
referida decisão de inadmissibilidade do recurso especial (Admissão de isenção prevista no art.
14, X, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 quando abarcar valores contextualizados no
Documento eletrônico VDA50315644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: b0a59557-34d6-42ee-93aa-e19fb35c9dc4

âmbito do objeto social e aportados à consecução da finalidade precípua de entidades sem fins
não está pacificado no sentido do acórdão recorrido, ou que os precedentes utilizados
lucrativos )
não se aplicam, sob razões fundantes, no caso em comento.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Por fim, quanto ao pedido da parte agravada pela aplicação de multa por litigância
de má-fé, prevista no art. 1021, § 4o, do CPC/2015, a Primeira Seção deste Corte Superior já
se manifestou, por unanimidade, no sentido de ser tão somente aplicável nos casos em que se
configura manifesta inadmissão ou improcedência do recurso, o que não vejo ser o caso em
apreço, muito embora, na ocasião, o recurso interposto não tenha ultrapassado o juízo de
admissibilidade para a sua análise de mérito. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL, EM
SEDE
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ERRO
DE
FATO
NÃO
CARACTERIZADO. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA50315644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: b0a59557-34d6-42ee-93aa-e19fb35c9dc4

ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - A decisão rescindenda limitou-se a indeferir a petição inicial, não havendo
juízo de valor acerca das teses apresentadas na presente rescisória que, em
verdade, busca desconstituir a decisão exarada no AREsp 707.330/RS,
transitada em julgado em 25.11.2015.
II - Conquanto não seja exigido o requisito do prequestionamento em sede de
ação rescisória, é necessário que a questão objeto da controvérsia tenha sido
expressamente analisada, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal.
Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt na AR n. 7.637, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
) grifo acrescido.
21/10/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: b0a59557-34d6-42ee-93aa-e19fb35c9dc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.702.216 / SP
Número Registro: 2024/0278099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101120420214036105
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : ALEXANDRE JUOCYS - SP110958
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS
ADVOGADOS
: FERNANDA VAZ GUIMARAES RATTO PIZA - SP163596
WELLINGTON RAPHAEL HALCHUK D ́ALVES DIAS - SP197214
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : ALEXANDRE JUOCYS - SP110958
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS
ADVOGADOS
: FERNANDA VAZ GUIMARAES RATTO PIZA - SP163596
WELLINGTON RAPHAEL HALCHUK D ́ALVES DIAS - SP197214
TERMO
Documento eletrônico VDA50819267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 91b92adc-136e-4110-a94e-ff8adf0bd9fe

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 91b92adc-136e-4110-a94e-ff8adf0bd9fe